Tribunal: TJSP
Processo: 2270850-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor Público. Professor da Universidade de São Paulo. Instauração de processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação da demissão. Propositura de ação anulatória com pleito de reintegração, formulado em tutela de urgência, que foi indeferido. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminar de nulidade não acolhida. Penalidade aparentemente desproporcional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor Público. Professor da Universidade de São Paulo. Instauração de processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação da demissão. Propositura de ação anulatória com pleito de reintegração, formulado em tutela de urgência, que foi indeferido. Decisão suficientemente fundamentada. Preliminar de nulidade não acolhida. Penalidade aparentemente desproporcional à infração, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas. Desatendimento dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público. Reintegração que, ao menos por ora, se impõe. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Modificação. Recurso provido.